Tribunal: STF
Processo: ARE 1570364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Ruy de Sousa Pereira Lima e Rogério Augusto de Wallau contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com base em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte (e-doc. 142).



    Alegam os embargantes a existência de omissão na decisão embargada, ante a ausência de exame das premissas assentadas no acórdão recorrido no que tange a origem dos recursos no FAT e PIS/PASEP e a destinação para investimento social voltado à redução de desigualdades regionais. 



    Nesse sentido, aduzem o seguinte:



    “A moldura do próprio acórdão recorrido reconhece que os recursos são do FAT e PIS/PASEP (peça 82, p. 09 e 12), sujeitos a controle do TCU nos termos dos arts. 71, II, e 239, §1º, da CF, o que, por si só, atrairia competência federal como previsto no art. 109, IV, da CF.



    Também constou da moldura do acórdão recorrido se trata de financiamento do BNDES com obrigações de investimento social e mitigação de desigualdades regionais (peça 82, p. 13), nos termos dos arts. 3º, III, 6º, caput, e 21, IX, da CF, o que também atrai a competência federal por força do art. 109, IV, da CF.”



    Sustentam, ainda, que o “recurso extraordinário não demanda modificação dessas premissas fáticas, limitando-se a sustentar que, nas condições descritas pelo próprio acórdão recorrido, não há como ser competente juízo estadual.” (edoc. 146).



    Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do embargos de declaração para sanar a omissão exposta.



    É o relatório do essencial. Decido



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Conforme consignado na decisão embargada, a Corte de origem assentou que “a existência de recursos provenientes do BNDES, per se, não é suficiente para atrair a competência federal.” 



    Apontou, ainda, que no caso concreto “não há evidência nem de irregularidade na contratação do financiamento perante o BNDES, nem de prejuízo para a instituição e muito menos de que haja competência do TCU para fiscalizar a execução da obra. “



    Assim, reitero que para superar o entendimento da Corte de Origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



    Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 



    No caso, é evidente que a pretensão dos embargantes é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).   



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente